Tribunal: TJMT
Processo: 1002910-69.2017.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002910-69.2017.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANA SOUZA DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 880.666.901-00 (RECORRENTE), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LL CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME - CNPJ: 13.269.026/0001-81 (RECORRIDO), GERFSON ALMEIDA DA CONCEICAO - CPF: 680.302.582-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002910-69.2017.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.
1002910-69.2017.8.11.0045

Recorrente:
Adriana Souza dos Santos Andrade

Recorrida:
LL Cursos Profissionalizantes Ltda. - ME

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR EXAURIMENTO DOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu a execução, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, diante do esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis. A recorrente pleiteia a reforma da decisão para continuidade da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a continuidade da execução nos Juizados Especiais Cíveis diante da inexistência de bens penhoráveis do devedor e do exaurimento das diligências para a satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação dos Juizados Especiais estabelece que o processo executivo deve ser extinto quando, esgotados os meios disponíveis, não se logra êxito na satisfação do crédito exequendo, conforme dispõe o artigo 53, §4º, da Lei n. 9.099/95.

4.

A execução tramita desde 2018 sem resultado útil, o que reforça a inviabilidade de sua manutenção indefinida, em descompasso com o princípio da celeridade e da efetividade que rege os Juizados Especiais

5.

A doutrina especializada se orienta pela extinção da execução quando não localizados bens ou o devedor, considerando a necessidade de eficiência e celeridade no rito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser extinta quando esgotados os meios disponíveis para a satisfação do crédito e não localizados bens penhoráveis do devedor, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 9.099/95, artigo 53, § 4º; artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1007273-58.2022.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 04/07/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002910-69.2017.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.
1002910-69.2017.8.11.0045

Recorrente:
Adriana Souza dos Santos Andrade

Recorrida:
LL Cursos Profissionalizantes Ltda. - ME

RELATÓRIO

Recurso Inominado

Cível
de

Adriana Souza dos Santos Andrade.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
Juizados Especiais de Lucas do Rio Verde.

Sentença
(Id. 294041479): julgou extinto o feito, nos termos do artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95, pelo exaurimento dos meios para satisfação da execução.

Recurso Cível Inominado
(Id. 294041485): defende a reforma da sentença para dar continuidade à demanda.

Contrarrazões:
Não apresentadas

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1002910-69.2017.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.
1002910-69.2017.8.11.0045

Recorrente:
Adriana Souza dos Santos Andrade

Recorrida:
LL Cursos Profissionalizantes Ltda. - ME

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Com a interposição deste recurso, a recorrente busca reformar a sentença que julgou extinta a execução por exaurimento das diligências direcionadas à satisfação da obrigação.

Alega que o recorrido atua como sócio oculto de outra empresa, bem que ele possui conta vinculada à plataforma digital “Hotmart Marketplace”, empresa que intermedeia a comercialização de cursos on-line, razão pela qual requer a constrição de eventuais créditos que possam estar disponíveis por meio dessa conta em nome dele.

O conjunto probatório revela que foram realizadas diversas diligências no intuito de localizar bens do devedor suscetíveis de penhora, por meio dos sistemas Infoseg, CCS-Bacen, Serasajud, Renajud e Sisbajud, inclusive na modalidade “
teimosinha”
, conforme demonstrado nos documentos de Id. 294041444, Id. 294041447,

Id. 294041435. Id. 294041437 Id. 294041439 e Id. Id. 294041456, todas infrutíferas."

Quanto ao pedido de penhora de eventuais créditos vinculados à plataforma Hotmart Marketplace, tal medida não se mostra adequada ao presente caso. Isto porque, além de inexistir prova inequívoca da efetiva existência desses créditos, havendo apenas mera expectativa, baseada no perfil profissional do executado em rede social, a providência demandaria dilação probatória incompatível com o rito célere dos Juizados Especiais, além de envolver medidas executórias excessivamente complexas ao microssistema.

Ademais, a tentativa de vincular o executado à empresa individual de titularidade de terceira pessoa (Lucileia Araujo da Conceição), mediante alegações de que seria “sócio oculto” ou estaria em “confusão patrimonial”, demandaria cognição exauriente, própria do procedimento comum, extrapolando os limites procedimentais dos Juizados Especiais.

O andamento processual demonstra, de forma suficiente, a inexistência de bens penhoráveis, o que impõe a extinção da ação executiva, sobretudo porque o feito tramita desde 2018, sem alcançar resultado útil à recorrente.

A doutrina sobre o tema leciona em desfavor do recorrente:

"
Constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um processo de resultados, donde não se afigura possível a indefinida reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 52).

Seguindo esta orientação e, por inexistirem
bens
penhoráveis, deve o processo de
execução
ser imediatamente extinto, a teor do disposto no artigo
53
,
§ 4º
da Lei n.
9.099
/95.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4º DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95.
2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1007273-58.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)”.

Desta forma, não havendo mudanças fáticas a ensejar a mudança de entendimento, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/202
5